Tribunal: TJDFT
Processo: 0735266-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735266-32.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: WM TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento (Id. 67175301) em face do v. Acórdão Id. 66503920. Na petição Id. 67385500, a Embargante requer desistência da ação. Todavia, não há como acolher o pedido de desistência da ação após a prolação da sentença. É o que se extrai do art. 485, § 5o, do CPC, in verbis: "A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Ademais, a Apelação interposta pela parte autora já foi julgada, confirmando a r. sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito. Assim, indefiro o pedido de desistência da ação. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora